Tribunal: TJPA
Processo: 0810061-46.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7620 - Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810061-46.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: NICOLAS ASSUNCAO SILVA LIMA, GLAUCIANNE VIEIRA E SILVA

AUTORIDADE: SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTO ANTONIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por instituição de ensino superior contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento, autorizando a matrícula de estudante aprovado no curso de Medicina antes da conclusão formal do ensino médio, com base na capacidade intelectual demonstrada. A embargante alega omissão no julgado por não ter fixado expressamente o prazo final (até o término do ano letivo de 2025) para a apresentação do certificado de conclusão do ensino médio, conforme requerido em contrarrazões recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão normativa (art. 1.022 do CPC) ao deixar de estabelecer prazo peremptório para a apresentação do certificado de conclusão do ensino médio, ou se a postulação da embargante configura mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e estrita, destinando-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não servindo como meio para a parte manifestar inconformismo com o resultado do julgamento ou buscar a reforma da decisão.

O acórdão embargado enfrentou a matéria de fundo de forma clara e suficiente, assentando que o direito à matrícula decorre da aferição da capacidade intelectual do estudante (art. 208, V, da CF/88), a qual prepondera sobre o requisito formal temporal. A decisão estabeleceu que a posterior apresentação do certificado constitui exaurimento administrativo para regularização acadêmica, e não condição suspensiva do direito, tornando despicienda a fixação rígida de prazo pleiteada pela embargante.

A alegação de omissão revela o nítido propósito de rediscussão do mérito da causa, visando fazer prevalecer entendimento diverso daquele adotado pelo órgão julgador, o que é inadmissível na via estreita dos declaratórios. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente julgada, sendo incabível sua oposição quando a pretensão da parte é unicamente a de reformar o entendimento adotado pelo tribunal sob o pretexto de sanar vícios inexistentes de omissão, contradição ou obscuridade.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 208, V; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 44145, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, j. 23.05.2022; STF, MS 29065, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05.08.2020; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, com início em 27 de janeiro e término em 03 de fevereiro de 2026, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador Cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Cesar Bechara Nader Mattar Junior , Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0810061-46.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTO ANTÔNIO LTDA. (
TRIVENTO EDUCAÇÃO LTDA.)

EMBARGADO:
NICOLAS ASSUNÇÃO SILVA LIMA, assistido por GLAUCIANNE VIEIRA E SILVA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTO ANTÔNIO LTDA. (
TRIVENTO EDUCAÇÃO LTDA.)

em razão do V. Acordão de id. 30191525 que
conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto por
NICOLAS ASSUNÇÃO SILVA LIMA, assistido por GLAUCIANNE VIEIRA E SILVA
.

Breve Retrospecto.

Alega o autor, na petição inicial (Id 140507005 - autos de origem 0802329-96.2025.8.14.0005), que foi aprovado no vestibular da instituição agravada para o curso de Medicina, e está matriculado no 3º ano do ensino médio. Contudo, ao tentar realizar sua matrícula, teve o pedido recusado com fundamento na ausência de conclusão do ensino médio, nos termos do edital e da Lei nº 9.394/96. Sustenta que a decisão judicial indeferiu o pedido liminar sem considerar a possibilidade de flexibilização normativa à luz do direito fundamental à educação e da sua capacidade intelectual demonstrada pela aprovação no processo seletivo.

Transcrevo a decisão agravada (Id 141404855 – autos de origem 0802329-96.2025.8.14.0005):

(...)

“DECISÃO

1. Recebo a inicial e a emenda a inicial.

2. Tramite-se pelo rito comum.

3.
Promova
a Secretaria a correção do polo passivo para fazer constar a SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTO ANTONIO LTDA.

4.
Indefiro
o pedido de tutela provisória de urgência, uma vez que, no presente caso, não restou demonstrada a probabilidade do direito e a urgência da medida.

Com efeito, o autor, embora tenha sido aprovado no vestibular para o curso de Medicina, ainda está cursando o 3º ano do ensino médio.

Nos termos do artigo 44, inciso II, da Lei nº 9.394/96, a matrícula em curso superior está condicionada à conclusão do ensino médio, além da aprovação no processo seletivo:

Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:

(...)

II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;

A classificação no processo seletivo é, portanto, um requisito necessário, mas não único, para o ingresso em curso superior, sendo igualmente exigida a conclusão do ensino médio como condição indispensável para a matrícula.

Portanto, embora o autor tenha sido aprovado no vestibular, a exigência legal de conclusão do ensino médio, antes da matrícula, não pode ser flexibilizada, especialmente porque, se tratando de uma instituição de ensino superior privada, o processo seletivo, via de regra, é menos restritivo.

5. Deixo de designar audiência de conciliação, na forma do art. 334, § 4º, II, do CPC, por se tratar de matéria de direito, envolvendo a exigência legal de conclusão do ensino médio para matrícula em curso superior, questão que não admite transação ou composição consensual.

6.
Cite-se
o(a) demandado(a) (via oficial de justiça, caso residente nesta comarca; por meio eletrônico, caso seja pessoa jurídica com cadastro no PJe, para efeito de recebimento de citações e intimações, nos termos do art. 246, §1º, do CPC; ou, ainda, via Correios/AR, em caso de domicílio em comarca diversa, exceto nos casos do art. 247 do CPC , em que deverá ser remetido o mandado de citação para a Central de Mandados correspondente ou deprecada, caso a parte resida em outro Estado), para apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, já computada a dobra legal (art. 335, I, do CPC).

7. Decorrido o prazo, certificada a tempestividade da resposta ou a sua ausência, retornem os autos conclusos.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/notificação/ofício/carta precatória para as comunicações necessárias (Provimento nº 003/2009-CJCI-TJPA).

Altamira, datado e assinado eletronicamente.

Aline Cysneiros Landim Barbosa de Melo

Juíza de Direito Titular”

O Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando os seguintes pontos:

Foi aprovado no vestibular da Faculdade Santo Antônio para o curso de Medicina, mesmo ainda cursando o 3º ano do ensino médio;

Ao tentar efetivar sua matrícula, foi impedido sob a alegação de não ter concluído o ensino médio, conforme previsão do edital e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96, art. 44, II);

Ingressou com ação judicial requerendo tutela de urgência para efetivar a matrícula, mas teve seu pedido indeferido, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito e da urgência da medida;

A decisão agravada incorre em erro de julgamento e ausência de fundamentação adequada (art. 489, § 1º, IV do CPC), uma vez que deixou de enfrentar a tese jurídica da
derrotabilidade normativa
, que permitiria a flexibilização excepcional do requisito legal de conclusão do ensino médio para matrícula no ensino superior;

Argumenta que o indeferimento baseado na suposição de que vestibulares de instituições privadas são “facilitados” viola o princípio da isonomia (art. 5º da CF/88) e se baseia em presunção infundada;

Apresenta precedentes judiciais em casos semelhantes, em que foi deferida liminar para garantir matrícula em curso superior concomitantemente à finalização do ensino médio;

Destaca que o agravante já cursou mais de 50% da carga horária letiva do 3º ano do ensino médio e é aluno com desempenho satisfatório, o que evidencia sua capacidade para conciliar ambos os cursos;

Pleiteia a concessão liminar da tutela recursal, diante do perigo de dano irreparável (perda da vaga) e da reversibilidade da medida.

Pedidos

Conhecimento do recurso
por preencher os requisitos legais de admissibilidade (cabimento, tempestividade, interesse e regularidade formal);

Concessão do benefício da justiça gratuita
, nos termos do art. 98 do CPC;

Concessão liminar da tutela recursal
(art. 1.019, I do CPC), para:

Determinar que a agravada proceda à matrícula do agravante no curso de Medicina,
sem exigência imediata do certificado de conclusão do ensino médio
, condicionando a apresentação até o final do ano de 2025;

Provimento do recurso
, para reformar a decisão interlocutória agravada, com a concessão definitiva da tutela de urgência nos mesmos termos do pedido liminar;

Intimação do agravado
para, querendo, apresentar contrarrazões.

Concedi o efeito suspensivo no Id 27642118

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE REQUISITO LEGAL. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por menor impúbere, assistido por sua genitora, contra decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, que indeferiu pedido de tutela de urgência para matrícula em curso de Medicina, sob o fundamento de ausência de conclusão do ensino médio, conforme exigência legal e editalícia. O agravante foi aprovado no vestibular e já cursa o 3º ano do ensino médio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível, em caráter excepcional, a matrícula em curso superior antes da conclusão do ensino médio, mediante posterior comprovação; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A aprovação do agravante no vestibular e o fato de já ter cursado mais de 50% da carga horária do 3º ano do ensino médio indicam aptidão intelectual compatível com o nível superior, o que atrai a aplicação do art. 208, V, da Constituição Federal, que assegura o acesso aos níveis mais elevados do ensino conforme a capacidade de cada um.

2.

O art. 44, II, da Lei nº 9.394/96 exige a conclusão do ensino médio como condição para a matrícula no ensino superior, mas o caso concreto permite a flexibilização temporária do requisito legal, diante da razoabilidade e do princípio da proteção integral ao adolescente (CF/88, art. 227).

3.

A jurisprudência de diversos Tribunais reconhece a possibilidade de matrícula em curso superior por aluno ainda não formado no ensino médio, desde que comprove desempenho suficiente e apresente o certificado posteriormente, evitando prejuízo educacional irreversível.

4.

Verifica-se risco de dano grave e de difícil reparação, consistente na perda da vaga no curso de Medicina, o que justifica a concessão do efeito suspensivo para assegurar a continuidade da trajetória acadêmica do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Efeito suspensivo concedido.

Tese de julgamento
:

1.

É admissível a concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento para autorizar, em caráter provisório, a matrícula de estudante aprovado em vestibular no curso superior, mesmo antes da conclusão formal do ensino médio, desde que demonstrada sua capacidade intelectual e condicionada a posterior apresentação do certificado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 208, V; 227. Lei nº 9.394/96, art. 44, II. CPC, art. 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AL, Ap Cív nº 0731683-43.2024.8.02.0001, Rel. Des. Carlos Cavalcanti, j. 11.03.2025; TJ-GO, AI nº 5572798-05.2022.8.09.0134, Rel. Des. Adriano R. Linhares Camargo, j. s.r.; TJ-PR, AI nº 0002600-70.2022.8.16.9000, Rel. Marco V. Schiebel, j. 02.12.2023; TJ-TO, RemNec Cív nº 0024874-80.2023.8.27.2729, Rel. Ângela I. Haonat, j. 29.11.2023.Parte inferior do formulário

(...)

Dispositivo

Ante o exposto, sendo notória a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação,
concedo o pedido de efeito suspensivo
, nos termos da fundamentação supra, para determinar que a agravada
SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTO ANTÔNIO LTDA. efetive a matrícula do agravante NICOLAS ASSUNÇÃO SILVA LIMA no curso de Medicina, sem a exigência imediata do certificado de conclusão do ensino médio, condicionando a apresentação desse documento até o final do ano letivo de 2025.

Intime-se a parte agravada, para apresentar contraminuta ao presente recurso, facultando-lhe juntar cópias das peças que entender necessárias.

Ao Ministério Público para manifestação.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Contrarrazões no Id 28599160, na qual requer o agravado seja (i) reconsiderada a r. decisão Id. nº. 27642118 e (ii) negado provimento ao agravo de instrumento, seja a matrícula do Agravante no curso de medicina condicionada à efetiva apresentação do certificado de conclusão do ensino médio até o final do ano de 2025.

Transcrevo a ementa do acordão ora vergastado (
ID 30191525
):

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MÉRITO. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CAPACIDADE INTELECTUAL COMPROVADA. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para matrícula de estudante, aprovado em vestibular para o curso de Medicina, sob o fundamento de não ter concluído o 3º ano do ensino médio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Definir se o requisito formal de conclusão do ensino médio (art. 44, II, da Lei nº 9.394/96) pode se sobrepor ao direito fundamental de acesso aos níveis mais elevados de ensino segundo a capacidade individual (art. 208, V, da CF/88), quando esta é demonstrada pela aprovação em processo seletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A exigência contida no art. 44, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação deve ser interpretada em conformidade com a Constituição Federal, que prioriza o mérito individual como critério de acesso à educação superior.

2.

A aprovação em processo seletivo, especialmente para um curso de alta demanda como Medicina, constitui prova fática e incontestável da capacidade intelectual do estudante para frequentar o nível superior, satisfazendo o comando do art. 208, V, da Constituição.

3.

A aplicação literal e isolada da norma infraconstitucional, em detrimento do direito fundamental à educação, configura formalismo excessivo e viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4.

A jurisprudência pátria, inclusive em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), é consolidada no sentido de permitir a matrícula de estudante concluinte do ensino médio, condicionando apenas a apresentação posterior do certificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de Julgamento:

1.

A exigência de conclusão do ensino médio para matrícula em curso superior (art. 44, II, da Lei nº 9.394/96) deve ser mitigada quando o estudante, embora ainda cursando o último ano, demonstra capacidade intelectual por meio de aprovação em vestibular, em observância ao direito fundamental de acesso aos níveis mais elevados de ensino segundo o mérito (art. 208, V, da CF/88), cabendo a posterior regularização documental.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 205 e 208, V. Lei nº 9.394/96, art. 44, II. Código de Processo Civil, arts. 300 e 932, V.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, IRDR nº 5172135-72.2021.8.09.0000 (Tema 29); TJ-AM, MS nº 0664202-14.2021.8.04.0001; TJ-SP, RN nº 1001562-72.2022.8.26.0196; TJ-RJ, RN nº 0184455-63.2021.8.19.0001.

A parte embargante afirma que o v. acórdão embargado incorreu em omissão (art. 1.022, II, do CPC) ao não estabelecer que o certificado de conclusão do ensino médio deve ser apresentado “até o final do ano letivo de 2025”, ou seja, não impôs como condição prévia à matrícula no estabelecimento de ensino superior a apresentação do certificado de conclusão do ensino médio, apesar de ter havido requerimento expresso da parte para tanto, em contrarrazões ao Agravo de Instrumento (id. 28599160).

Requer que sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração para sanar as omissões apontadas e estabelecer que o certificado de conclusão do ensino médio deve ser apresentado “até o final do ano letivo de 2025”.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou
CONTRARRAZÕES
(ID 30677893), pugnando pela rejeição dos embargos. Argumenta que a decisão não foi omissa, pois estabeleceu como marco a "conclusão do ensino médio", e que a fixação de uma data rígida poderia prejudicar o estudante em caso de entraves burocráticos alheios à sua vontade, tratando-se a irresignação da Embargante de mero inconformismo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos declaratórios e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

O caso discutido refere-se a agravo de instrumento referente ao direito do agravante à realização de matrícula em instituição de ensino superior sem a condição prévia da apresentação do certificado de conclusão do ensino médio, o qual foi conhecido e provido.

O acórdão embargado deu provimento ao recurso da parte agravante, reformando a sentença para
determinar que a agravada proceda à matrícula definitiva do agravante no curso de Medicina para o qual foi aprovado, sem impor como condição a prévia apresentação do certificado de conclusão do ensino médio.

O ato embargado foi no sentido de que
a interpretação sistemática do ordenamento jurídico impõe que as normas hierarquicamente inferiores sejam lidas através das lentes da Constituição, a qual preceitua no art. 208, V, que o acesso aos níveis mais elevados do ensino se estabelecerá
segundo a capacidade de cada um.

Logo, o requisito formal da conclusão do ensino médio não pode se sobrepor ao critério material da capacidade aferida com a aprovação do agravante no vestibular (prova fática e incontestável). Assim, o direito à matrícula nasce no momento em que a capacidade é aferida e demonstrada com a aprovação no vestibular. Diante do exposto, infere-se que a posterior apresentação do certificado é um exaurimento administrativo (formalidade) para a regularização do histórico acadêmico, e não uma condição suspensiva para o exercício do direito já consolidado pelo mérito.

O ato embargado considerou que a respectiva condição é uma medida que carece de razoabilidade e atenta contra o fim maior da norma, que é garantir o acesso à educação para os mais aptos, de acordo com os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
O julgado citou doutrina e jurisprudência compatível com a complexidade da causa e atuação recursal.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que
o pedido não deve ser acolhido
.

De fato, conforme se observa, o acórdão embargado analisou de forma clara o condicionamento indevido da matrícula em curso de nível superior ao requisito formal (irrazoável e desproporcional) de apresentação do certificado de conclusão do ensino médio em relação ao direito de acesso aos altos níveis de estudo com base na interpretação sistemática conforme no art. 208, V da Constituição de 1988.

No embargo referido, há o intuito de rediscutir o direito material do embargado, visto que neste foi suscitado um pedido cujo objeto já havia sido discutido e decidido no mérito do acordão. A suposta omissão alegada pelo embargante, sobre a necessidade de estipular data específica para a apresentação do mencionado certificado, adentra no objeto do mérito da causa.

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada. 2. Ausentes contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão, não se acolhe os embargos, os quais têm fins nitidamente prequestionatórios. (TJ-MG - ED: 10236180012858002 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 10013764220188260529 SP 1001376-42.2018.8.26.0529, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos, quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide, consoante entendimento uníssono do E. STF e C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3. Não é dever do julgador rebater todas as alegações apresentadas pela parte, mas somente aquelas que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão embargada, o que não é o caso dos argumentos veiculados nestes embargos. . 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - MS: 29065 DF 9932457-66.2010.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/08/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/02/2026